Tribunal: TJMT
Processo: 1022818-43.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022818-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO - CPF: 545.973.401-06 (AGRAVANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022818-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DEPÓSITO JUDICIAL – FIANÇA UTILIZADA PARA QUITAR OBRIGAÇÕES – ATUALIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – INCUMBÊNCIA AUTOMÁTICA DO SISTEMA – RESGATE DO CAPITAL APLICADO – INCIDÊNCIA DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PROPORCIONAL AO VALOR RESGATADO – PRETENSÃO DEFENSIVA INCOERENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Conforme orientação do Departamento de Depósitos Judiciais, ao resgatar o capital aplicado em conta de depósito judicial, o sistema automaticamente calcula a proporção de juros e atualização monetária devidos ao valor solicitado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022818-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Cláudia Mara de Jesus Machado
, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da execução penal n. 2000859-35.2022.8.11.0064, indeferiu o pedido de retificação do cálculo do valor remanescente depositado a título de fiança, restituído à agravante.

Inconformada, a agravante insiste na revisão dos cálculos relativos ao valor restituído da fiança depositada em juízo. Aduz que há pendente de devolução o saldo de R$ 4.314,00 (quatro mil, trezentos e quatorze reais) (id. 183626180).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id.
183626182), a decisão recorrida foi mantida (id. 183626183).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 189918166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022818-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante
Cláudia Mara
foi condenada às penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, bem como à 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito inscrito no art. 12 da Lei 10.826/03.

A pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de direito de prestação pecuniária no valor de R$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

Intimada, a defesa requereu a utilização do valor depositado a título de fiança para cumprimento das obrigações (pena de multa e prestação pecuniária), bem como fosse restituído eventual saldo remanescente.

O juízo identificou que a agravante depositou a fiança de R$ 20.181,00 (vinte mil, cento e oitenta e um reais) e procedeu os seguintes cálculos:

Fiança depositada:

R$ 20.181,00

Prestação pecuniária

- R$ 7.272,00

Pena de multa

- R$ 1.182,27

Saldo a restituir:

R$ 11.726,73

Em cumprimento à determinação, a secretaria da unidade judiciária solicitou ao SISCONDJ a vinculação do depósito da fiança ao executivo penal, tendo recebido a confirmação da solicitação, bem como descrição de que o saldo atualizado/corrigido da conta judicial era de
R$

30.256,19
(trinta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos).

Assim, a unidade judiciária solicitou o resgate do
capital
de R$ 11.726,73 em favor da agravante, tendo o sistema calculado a atualização e juros sobre a solicitação e liberado o
valor atualizado de R$ 17.668,29
(dezessete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos), em favor da agravante.

Inconformada, a defesa passou a argumentar que o cálculo realizado pelo magistrado estava equivocado, porquanto usava do capital depositado (R$ 20.181,00) para debitar as obrigações da agravante, afirmando que o correto seria descontar sobre o valor total disponível na conta (R$ 30.256,19), decorrente do pagamento de juros e atualizações, o que resultaria no valor de R$ 4.314,00, ainda pendente de devolução à agravante.

Ocorre que a conclusão exposta pela defesa está equivocada.

Isso porque, conforme instruído pelo Departamento de Depósitos Judiciais, ao expedir o alvará judicial, o magistrado deve solicitar o levantamento apenas do valor do capital, ou seja, do valor efetivamente depositado na conta, e, automaticamente, o sistema calcula os juros e atualização monetárias proporcionais ao valor resgatado.

Assim, no caso em tela, ao solicitar a liberação do valor de R$ 11.726,73, o sistema de depósitos do TJMT corretamente atualizou o valor para R$ 17.668,29, tendo a agravante recebido o saldo remanescente que lhe é devido.

Não se desconhece que computado o salto total da conta judicial e os valores retirados sem atualização, há ainda o saldo de R$ 4.314,00.

No entanto, o valor remanescente é relativo a atualização do capital de R$ 7.272,00, relativo à condenação ao pagamento de prestação pecuniária.

Se acolhido o argumento defensivo, isto é, descontar as obrigações do valor atualizado da conta, por consequência lógica, também seria necessário a atualização dos débitos, o que fulminaria com o suposto saldo remanescente.

No entanto, no caso em tela, o magistrado operou todos os descontos com os valores originais, deixando ao sistema o cálculo da proporção de juros e atualização monetária de cada valor solicitado.

Ao negar o pedido defensivo, o juízo singular voltou a explicar que o cálculo de atualização monetária e juros são realizados automaticamente pelo sistema, ao solicitar o resgate de parte do capital depositado. Confira-se:

[...] cumpre destacar que as correções financeiras são regidas pelo sistema bancário “SISCONDJ”, do Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com efeito, o valor disponível operado pelo sistema quando do pagamento é efetuado da seguinte forma: valor solicitado do capital + correções da data do depósito até a data de pagamento, conforme legislações pertinentes, em especial a Cartilha do alvará eletrônico, publicada em 01/12/2014 e a Resolução 11-2014-TP.

No caso dos autos, o juízo procedeu às devidas destinações, de modo que foram expedidos os seguintes alvarás:

·

Pena multa (seq. 45.1): R$ 1.182,27

·

O alvará de restituição em favor da sentenciada (seq. 46.1): R$ 11.726,73 (Valor originário) = R$ 17.668,29 (Com correção monetária)

Quanto ao valor remanescente, alusivo à obrigação da prestação pecuniária e a sua devida atualização, foi destinado para a conta judicial de nº 0001098-44.2020.8.11.0064, visando à destinação das entidades beneficentes credenciadas neste Juízo.

Ou seja, o Juízo procedeu à atualização e a destinação separadamente, sendo calculados os juros e as correções monetárias do saldo disponível, tanto quanto ao valor da prestação pecuniária, quanto da restituição em favor da sentenciada.

Assim, não há valor remanescente a ser pago. [...] (
sic
do id. 183626179).

Assim, além de sequer haver saldo remanescente na conta judicial em análise, o pleito defensivo carece lógica, na medida em que pretende descontar os valores originais (desatualizados) do saldo total e atualizado da conta judicial, o que, inquestionavelmente, carece de amparo legal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023